Tribunal: TJMT
Processo: 1033042-39.2020.8.11.0002
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-03-31
Data de publicação: 2022-04-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1033042-39.2020.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[LUIZ CARLOS DA SILVA - CPF: 603.849.991-15 (RECORRIDO), ALVARO GUILHERME SILVA TOLEDO PIZZA - CPF: 040.506.421-74 (ADVOGADO), BANCO FICSA S/A. - CNPJ: 61.348.538/0001-86 (RECORRENTE), EDUARDO CHALFIN - CPF: 689.268.477-72 (ADVOGADO), BANCO FICSA S/A. - CNPJ: 61.348.538/0001-86 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO

E M E N T A

Recurso Inominado no.:

1033042-39.2020.8.11.0002

Origem:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE

Recorrente(s):

BANCO FICSA S/A.

Recorrido(s):

LUIZ CARLOS DA SILVA

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

31/03/2022

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO – RELAÇÃO JURÍDICA COMPROVADA – HÍGIDO LASTRO PROBATÓRIO – DEMORA NA BAIXA DO EMPRÉSTIMO JUNTO AO INSS – MERO DISSABOR – AUSÊNCIA DE CONSIGNAÇÕES INDEVIDAS – DANOS MORAIS AFASTADOS – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

A relação jurídica existente entre as partes restou devidamente demonstrada pela Recorrente, através de hígido lastro probatório, não incorrendo, portanto, em qualquer ato ilícito quando do creditamento do valor do empréstimo na conta bancária do consumidor ou mesmo quando lançado o empréstimo junto ao seu benefício previdenciário.

No que concerne a demora na baixa das consignações, esta não ultrapassa a barreira do mero aborrecimento não indenizável, notadamente quando verificada que a mesma foi então alcançada na esfera administrativa, além de não gerar ao autor qualquer débito indevido em sua aposentadoria.

Recurso da parte Reclamada conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Egrégia Turma:

Em pauta,
Recurso Inominado
interposto em face da sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente a pretensão inaugural, nos seguintes termos:

Posto isso,
opino
pela PARCIAL PROCEDÊNCIA dos pedidos contidos na inicial, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para:

1.
Confirmar
os efeitos da tutela provisória de urgência deferida no ID 43853844, remetendo a discussão quanto ao seu eventual descumprimento para a fase de cumprimento de sentença para que não haja violação do Princípio do contraditório;

2.
Declarar
a inexistência do contrato e do débito discutido nos autos em nome da parte reclamante junto a parte reclamada (valor de R$6.844,26 – contrato 010001501410 - ID 45721147);

3.
Determinar
que a parte reclamada exclua o desconto consignado em nome da parte reclamante, no valor de R$167,00 (cento e sessenta e sete reais), vinculado ao débito discutido nestes autos, sob pena de multa fixa no importe de R$2.000,00 (dois mil reais);

4.
Condenar
a parte reclamada, pagar à parte reclamante a quantia de R$2.000,00 (dois mil reais) a título de danos morais, corrigida monetariamente pelo INPC/IBGE,
pro rata
, a partir desta data (Súmula 362 do STJ), e acrescidos juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, sem capitalização, a partir do evento danoso (09/02/2021, ID 43781615), por envolver ilícito extracontratual (Súmula 54 do STJ).

A parte Recorrente se insurge em face da sentença sustentando inexistir razões que justifiquem a condenação imposta. Requereu a reforma da sentença para que a pretensão seja julgada improcedente ou reduzida a condenação a título de danos morais.

Contrarrazões apresentadas, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Colendos Pares;

De início, afasto a preliminar de incompetência desta Justiça especializada em decorrência da necessidade de realização de prova pericial. O lastro probatório contido nos autos se mostra suficiente, sendo, portanto, dispensada a perícia no presente caso.

De igual forma, afasto a preliminar alusiva à falta de interesse de agir. A lide em questão não se restringe à baixa das consignações inerentes a empréstimo em que a parte autora alega não ter contratado, de modo que, sua eventual realização na esfera administrativa, não tem o condão de elidir a demanda, vez que não abarca todas as pretensões do demandante.

Sem mais preliminares, procedo com a análise do mérito.

A parte Recorrida alegou que não contratou empréstimo consignado com a Instituição Financeira, sendo surpreendida com o numerário disponibilizado em sua conta, o que fez por procurar a Recorrente, inclusive via PROCON, a fim de devolver o dinheiro creditado em sua conta, resolvendo o problema sem que lhe causasse consignações em sua aposentadoria.

Aduz ainda, que entabulou acordo com a Recorrente, procedendo com a devolução total do valor, porém, sem que obtivesse baixa junto ao seu benefício previdenciário, motivo pelo qual ingressou com a presente demanda.

Pois bem. Em razão da inversão do ônus da prova, aplicável às relações de consumo, cabe à empresa Reclamada comprovar a contratação do serviço ora questionado, ônus do qual a mesma se desincumbiu, quando da juntada de documentos devidamente assinados pela parte Reclamante.

Registro que, em sede de contestação, a Recorrente aportou aos autos vasta gama de documentos sem a menor chance de serem impugnados, dentre eles: cédula de crédito bancário devidamente assinada, acompanhada de cópia de documentos pessoais do autor (RG).

Saliento, além da considerável semelhança entre a assinatura lançada nos documentos juntados na defesa e aquela presente nos documentos inclusos à peça vestibular, verifica-se ainda que os mesmos se encontram acompanhados de cópia do documento pessoal da autora, demonstrando, cabalmente, ter sido a mesma quem contratou o empréstimo consignado junto à Recorrente.

Ora, a própria disponibilização do numerário na conta da parte autora demonstra que houve hígida contratação, não incorrendo em qualquer fraude praticada por terceiros, vez que o beneficiário foi o próprio autor da operação.

Logo, tenho que restou devidamente comprovada a relação jurídica, não incorrendo, portanto, a Recorrente em qualquer ato ilícito quando da disponibilização do valor do empréstimo na conta bancária do consumidor ou mesmo quando lançado o empréstimo junto ao seu benefício previdenciário.

No que concerne a demora da baixa junto ao órgão previdenciário, tenho que, não obstante tenha o autor apontado números de protocolo de atendimento, onde alega ter buscado a solução do problema sem sucesso, bem como reclamação via PROCON, o fato não ultrapassa a barreira do mero aborrecimento apto a ensejar a indenização perquirida.

Destaco, o contrato data de 13/10/2020, sendo a reclamação via PROCON realizada em 27/10/2020, onde as partes entabularam acordo, sendo devolvido pelo autor integralmente o numerário a ele disponível em 30/10/2020.

Em que pese alegue não ter sido realizada a baixa junto ao INSS, a Recorrente demonstrou que esta se deu em 12/11/2020, isto é, antes do ingresso da presente demanda, ocorrida em 17/11/2020, evidenciando-se, assim, que sua solicitação foi resolvida ainda na esfera administrativa.

Saliento, demonstrada a contratação, o que se tem é o arrependimento do autor que buscou o distrato, sendo este aceito pela instituição financeira que procedeu com a devida baixa ainda na esfera administrativa, e sem que houvesse a efetivação de qualquer consignação na aposentadoria do consumidor, já que a primeira parcela estava prevista apenas para 07/03/2021.

Assim, tenho pela inexistência de ato ilícito por parte da Recorrente, assim como pela inexistência dos danos morais, sendo a improcedência medida a se impor no presente caso.

Isto posto
, presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto, pois tempestivo, e no mérito,
DOU PROVIMENTO, ao recurso da parte Reclamada
para reformar a sentença, e nos moldes do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil,
JULGO IMPROCEDENTE
a ação proposta
.

Diante do resultado do recurso, deixo de condenar a recorrente ao pagamento das custas processuais ou honorários advocatícios, moldes do artigo 55 da Lei 9099/95.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/03/2022